Tribunal: STF
Processo: HC 255120
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edmilson Farias de Queiroz contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 3).



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 19/2/2025, convertida em preventiva ante a suposta prática do delito capitulado no art. 171, caput, e § 4º (estelionato contra idoso) do Código Penal.



    Neste writ, o impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando a insubsistência da prisão em flagrante realizada por guarda municipal, pois teria usurpado atribuições das polícias militar e civil.



    Ressalta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sublinhando a primariedade do paciente e a viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito:



    “[o] RELAXAMENTO DA PRISAO em razão da ocorrência das ilicitudes suscitadas; segundo, acaso não seja esse o entendimento do Supremo Tribunal, que se opere a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA concedendo-se a LIBERDADE PROVISÓRIA sem fiança, se for o caso, cumulada com alguma das medidas do artigo 319 do CPP, via de consequência, expedindo-se o competente alvará de soltura; terceiro: acaso não seja esse o entendimento do Supremo Tribunal, que se opere a concessão da Liberdade Provisória mediante fiança, para isso, considerando o disposto no artigo 325 e 350 ambos do CPP. quarto: que seja concedida em definitivo a ordem para que o paciente possa aguardar ao tramitar do processo em liberdade até o transito em julgado, ou ainda, permanecer em prisão domiciliar; subsidiariamente, requer que se opere o trancamento da ação penal em razão do exposto”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024; e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. 



    No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 



    Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar:



    [...] trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)". (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)



    No mais, assim consta do decreto prisional, transcrito no acórdão recorrido (fls. 22-27, grifei):



    Consta dos autos que a vítima estava sentada em um banco de rua quando MARCELO RODRIGO se aproximou, sentou-se ao seu lado e iniciou uma conversa, comentando sobre o calor e mencionando ser arquiteto. Alguns minutos depois, EDMILSON FARIAS QUEIROZ se aproximou, solicitando informações sobre um endereço que constava em um cartão que portava. Neste momento, ambos passaram a relatar, em tese, a existência de um bilhete premiado, dando início ao golpe. Para participar da divisão do prêmio, que seria de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a vítima entregou a MARCELO a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em espécie, além de algumas joias. Posteriormente, os autores a induziram a dirigir-se ao banco para realizar uma transferência no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). No entanto, ao chegar à instituição financeira, a gerente, ao perceber indícios de que a vítima poderia estar sendo enganada, prontamente comunicou a Guarda Municipal, interrompendo a transação. Ato contínuo, passou as características dos envolvidos para os guardas municipais, que lograram êxito em encontrá-los dentro de um veículo. 



[...]



Com efeito, não se trata aqui de fato de pouca importância (gravidade). 



Além disso, no dia-a-dia do Departamento de Inquéritos Policiais da Capital (DIPO), trata-se de crime com maior cifra negra, sendo certo que, em sua grande maioria, os crimes são praticados contra pessoas idosas. 



Ressalto que a apuração de sua autoria é extremamente dificultosa, em razão dos diversos artifícios lançados pelos estelionatários para esconderem sua identidade e o rastreio do proveito criminoso. 



Destaca-se, que o modus operandi era abominavelmente cruel, verdadeiramente irresponsável e absolutamente reprovável, por se escolher vítimas idosas. 



Os autuados não se preocuparam com o resultado lesivo de suas condutas, agindo de modo egoístico e irrefreado, visando causar prejuízo considerável e totalmente desproporcional à pobre vítima, que dada a idade avançada, por certo não conseguiria repor a perda patrimonial sofrida. Ademais, o tremendo abalo psicológico decorrente do fato, infelizmente, deve acarretar-lhe prejuízo à saúde e bem estar físico e psíquico. É impossível descrever a devastação desumana que os autuados causam com suas condutas às pobres vítimas de seus engodos, não apenas do ponto de vista patrimonial, mas sobretudo moral, atingindo a dignidade com que as pessoas ofendidas e suas famílias sustentam o pão de cada dia. Acrescente-se que aqueles que cometem condutas dessa espécie, se associando criminosamente para aplicar golpes bancários em pessoas simples, idosas, desavisadas e se locupletar ilicitamente em prejuízo destas, sem qualquer titubeio ou inibição, são deveras elementos de mau caráter, que estão acostumados aplicar golpes dessa maneira, que não respeitam as leis vigentes e não possuem freios inibitórios suficientes para viver livres em sociedade. 



Enfim, temos fato grave na hipótese. 



Em que pese o delito tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça, a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstraram concretamente que continuarão a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-los da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo estado de liberdade de ambos os autuados.



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontado que o paciente, em conluio com o corréu, praticou o golpe do bilhete premiado contra vítima idosa, a qual entregou algumas joias e a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) aos acusados e quase transferiu R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) aos criminosos, o que foi impedido pela gerente da instituição financeira. 



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito. Sobre o tema:



    (...)



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    No que diz respeito ao benefício da prisão domiciliar, o Código de Processo Penal prevê no art. 318 a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em situações específicas. Quanto ao benefício almejado, o Juízo de primeiro grau afirmou o seguinte: "Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal" (fl. 28). Por sua vez, o Tribunal de origem assim dispôs (fl. 32):



    Por derradeiro, inviável, a concessão de prisão domiciliar porquanto o paciente Marcelo não atende aos requisitos do artigo 318, do CPP, quer pela ausência de comprovação da paternidade; quer pela falta de demonstração de imprescindibilidade de sua presença para o cuidado da filha; quer porque não evidenciada situação de extrema debilidade decorrente de doença grave. Portanto, não existe o aludido constrangimento ilegal que possa permitir que os pacientes aguardem, em liberdade, o transcorrer do processamento, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva.



    Verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam que não ficou demonstrado pela defesa que o paciente estivesse inserido em alguma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal. 



    Tal omissão inviabiliza a aplicação da prisão domiciliar nos termos do art. 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ademais, alterar essa conclusão para comprovar os requisitos do art. 318 do CPP demandaria o reexame fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus.



    Por outro lado, quanto às alegações de atuação ilegal da Guarda Municipal e de ausência de procedimentos de reconhecimento pessoal e de objetos na fase inquisitorial, com finalidade de trancamento da ação penal, destaca-se que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que inviabiliza o exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (edoc. 3, grifos do autor)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, destaco que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e o modus operandi, haja vista o paciente associado a outra pessoa aplicou o golpe do bilhete premiado contra pessoa idosa, que transferiu o valor de R$ 15.0000,00 (quinze mil reais) aos agentes, não atingindo a transferência de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por circunstâncias alheias à vontade dos autores. 



    Anoto que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente